Tribunal: TJPA
Processo: 0008273-27.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008273-27.2019.8.14.0069

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: RAY BARROS DAMASSENA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT - ERRO MATERIAL – ERRO DE CÁLCULO – TABELA ANEXA A LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO – PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM SEGMENTO DA COLUNA LOMBAR - 75% PERCENTUAL DA PERDA - INTENSA REPERCUSSÃO - 25% DO LIMITE INDENIZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como é cediço, a Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Diante disso, compulsando os autos, verifico que, conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial completa, aplicando-se a hipótese, o artigo
3º
,
§ 1º
, I, da Lei nº.
6.194
/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial completa deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial (ID 6306622 - Pág. 3 e4) concluiu haver lesão permanente parcial completa consubstanciada em lesão da coluna lombar de grau intenso (75%).

Assim, nos termos do anexo da referida Lei, para o caso de perda completa da mobilidade de um dos segmentos da coluna vertebral, exceto o sacral, a indenização deve ser paga no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando em R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Ocorre que, como o laudo pericial constatou 75% (setenta e cinco por cento) para a referida lesão, por se tratar de intensa repercussão, o referido percentual deve incidir no valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), resultando no valor devido de R$R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) pela lesão sofrida.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
para condenar a apelante a pagar o valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) ao apelado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
, tendo como apelado
RAY BARROS DAMASSENA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e julgar PROVIDO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Pacajá que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, tendo como apelado
RAY BARROS DAMASSENA.

Em breve síntese da inicial o autor/apelado afirma não ter percebido administrativamente indenização em razão de acidente automobilístico do qual fora vítima.

Foi prolatada a sentença (id. 6306623) julgando parcialmente procedente a exordial, conforme segue:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar a requerida, SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, a pagar a(o) autor(a), a título de indenização pelo seguro DPVAT, a quantia de RS 3.375.00 ítrês mil trezentos e setenta e cinco reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, ou seja, da data do acidente (Enunciados 43 e 580 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (Enunciado 426 da Súmula do STJ).

Inconformado, o réu
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, interpõe recurso de Apelação Cível (id. 6306629).

Aduz que não houve comprovação da invalidez permanente total, uma vez que o laudo pericial indicou a graduação da invalidez. Diante disso, requer e seja efetuada corretamente a redução proporcional ao grau de invalidez para limitar o valor da indenização a 75% de R$ 3.375,00, ou seja, R$ 2.531,25 (Dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 21368747).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o quantum da indenização devida ao apelado em razão da sua invalidez em razão de acidente automobilístico.

Como é cediço, a Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009 estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se
seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº
11.945
, de 2009).

(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº
11.482
, de 2007) (...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas
anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº
11.945
, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº
11.945
, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento)
para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

Diante disso, compulsando os autos, verifico que, conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial completa, aplicando-se a hipótese, o artigo
3º
,
§ 1º
, I, da Lei nº.
6.194
/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial completa deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial (ID 6306622 - Pág. 3 e4) concluiu haver lesão permanente parcial completa consubstanciada em lesão da coluna lombar de grau intenso (75%).

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da validade da tabela de indenização do seguro
DPVAT
. Ao apreciar o
REsp nº 1246432/RS
, em sede de recurso repetitivo, o STJ consolidou o entendimento de que a indenização do seguro
DPVAT
será paga proporcionalmente ao grau de invalidez do segurado. Nesse sentido é a jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. 1. TABELAS INSTITUÍDAS PELAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.945/2009. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO CORPORAL. A indenização de seguro obrigatório deve ser arbitrada em valores proporcionais ao grau de invalidez apurado, nos termos das tabelas instituídas pelas Leis nºs 11.482/2007 e 11.945/2009. 2. LESÃO PERMANENTE, PARCIAL E INCOMPLETA DE MÉDIA REPERCUSSÃO NA COLUNA VERTEBRAL LOMBAR. No caso de dano corporal permanente e total na coluna vertebral, segmento lombar, deve ser aplicada a tabela da Lei, ou seja, o direito ao recebimento de 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 13.500,00 o equivalente a R$ 3.375,00. No caso concreto, por se tratar de lesão incompleta, em 50% (cinquenta por cento), por se tratar de média repercussão, o referido percentual deve ser aplicado, resultando no valor devido de R$1.687,50 (mil seis centos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. Nas causas em que for irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC. No caso concreto, se faz necessária a majoração dos honorários, uma vez que os honorários arbitrados pelo juízo a quo não remuneram adequadamente o trabalho do causídico. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. (TJ-GO 0059380-27.2017.8.09.0035, Relator: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– ERRO MATERIAL – ERRO DE CÁLCULO – TABELA ANEXA A LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO – PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL - 75% PERCENTUAL DA PERDA –INTENSA REPERCUSSÃO - 25% DO LIMITE INDENIZÁVEL– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização do seguro
DPVAT
deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral, indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 25%; Sendo assim a indenização pertinente é de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos) para este tipo de lesão.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10245841320208110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Assim, nos termos do anexo da referida Lei, para o caso de perda completa da mobilidade de um dos segmentos da coluna vertebral, exceto o sacral, a indenização deve ser paga no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando em R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Ocorre que, como o laudo pericial constatou 75% (setenta e cinco por cento) para a referida lesão, por se tratar de intensa repercussão, o referido percentual deve incidir no valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), resultando no valor devido de R$R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) pela lesão sofrida.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para julgar
PROVIDO
, reformando a sentença para condenar a apelante a pagar o valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) ao apelado.

É COMO VOTO.

Belém, 24 de setembro de 2024.

ALEX P
INHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2024